Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-24.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena – Cabimento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500453-24.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ELIO MIGUEL DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo do réu para reduzir a pena para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 08 (oito) dias -multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-24.2019.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No: 40764
AP. CRIMINAL No: 1500453-24.2019.8.26.0302 Jaú
APTE.: ÉLIO MIGUEL DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto Materialidade e autoria
comprovadas Absolvição Impossibilidade Redução da pena
Cabimento - Recurso parcialmente provido.
ÉLIO MIGUEL DA SILVA foi condenado nas
penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, como incurso no
art. 155, §1o, do Código Penal (fls. 200/205).
Irresignado apela, objetivando sua absolvição por
insuficiência probatória (fls. 275/278).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 316), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
reclamo (fls. 335/338).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida não
em seu aspecto nuclear (absolvição), mas unicamente para redução da pena.
Nesse passo, a condenação era de rigor, devendo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-24.2019.8.26.0302 -Voto no
3
sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Carina Lucheta Carrara, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e
fundamentos, exceção feita ao cálculo da pena, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 06/07, 26/29 e
141/147) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta
sido amparada no depoimento do policial militar Márcio Rogério de Lima.
Informou que, em patrulhamento de rotina, durante a madrugada, se deparou
com o apelante carregando no ombro um saco preto, bem como uma sacola e
uma bolsa feminina nas mãos. Resolveu pela abordagem e, em revista,
constatou que estava em poder de duas baterias, sujas de terra, e ferramentas.
Indagado, ele negou a prática de furto, alegando que havia encontrado as
baterias numa caçamba próxima. Deslocou-se até a caçamba, porém, só
havia entulho com concreto e nada de terra. Em diligências, localizou um
caminhão estacionado na via pública, sem bateria, sendo identificado o seu
proprietário que reconheceu uma das baterias como sendo a do seu veículo.
Acrescentou que o caminhão, sim, estava sujo de terra (SAJ fls. 206).
O depoimento do policial foi marcado por
segurança, prestado sem titubeios e sem contradições quanto aos aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-24.2019.8.26.0302 -Voto no
4
relevantes da diligência e que não deixam dúvidas à constatação de que o réu
foi o autor da subtração.
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse do miliciano em prejudicar o apelante, seu depoimento “pode ser
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
A vítima Luis Otávio Rosa, apesar de não ter sido
ouvida, em Juízo, confirmou a subtração da bateria de seu caminhão na fase
policial. Relatou também que o caminhão estava estacionado em frente ao
quarto em que dormia (fls. 18).
Registre-se
que
“Em
delito
patrimonial,
a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-24.2019.8.26.0302 -Voto no
5
inequívoca. A justificativa dúbia ou inverossímil transmuda em presunção de
certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação” (RT/TAcrim 06/133).
O réu, por sua vez, tornou-se revel, não trazendo sua
versão em Juízo (fls. 199). Mas, quando interrogado, na fase policial, negou o
crime, alegando que havia encontrado a bateria na caçamba (fls. 19), versão
essa, como visto, que foi prontamente contrariada pelo depoimento do
policial que participou da diligência.
Assim, impossível o pleito absolutório.
No mais, considerando que foi descoberta a real
identidade do réu (fls. 282/283), sendo juntada a folha de antecedentes às fls.
299/304, sem informação sobre eventual condenação anterior com trânsito
em julgado para a defesa, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 01
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, piso mínimo.
Deve ser mantida a incidência da causa de aumento
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, pois o delito foi praticado durante
o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade, de modo que a pena é
majorada em 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, piso mínimo.
Por fim, diante da primariedade do réu e o valor
atribuído à res furtiva (R$ 250,00 fls. 62), quantia inferior ao salário
mínimo vigente na época dos fatos, forçoso o reconhecimento do privilégio
de que trata o § 2o, do art. 155, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-24.2019.8.26.0302 -Voto no
6
Assim, em virtude do privilégio reconhecido, a pena
é reduzida em 1/3 (um terço), considerando que o furto foi praticado pelo
agente, num momento de menor vigilância da vítima sobre seu patrimônio.
Assim, a pena é reduzida para 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias -multa, piso mínimo.
Mantido o regime aberto.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao apelo do réu
para reduzir a pena para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 08 (oito) dias -multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.
Sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator